Tribunal: TJDFT
Processo: 0735017-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1], integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que formulara[2], que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva manejada em seu desfavor pelo agravado - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta Autarquias Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – na condição de substituto processual dos servidores que individualizara na peça pórtico do feito subjacente, homologara os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, assentara a inexistência de valor devido aos substituídos pelo agravado, colocara termo à fase liquidatória e abstivera-se de fixar honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, sob o fundamento de que não são cabíveis honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença. Não se conformando com essa resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua desconstituição de forma a ser imputada ao agravado verba honorária advocatícia em percentual “condizente com o trabalho desempenhado sobre o valor da causa, nos termos dos §2o e §3o, do art. 85, do CPC[3]”. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor liquidação individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, almejando liquidar o crédito que fora assegurado aos servidores que substituíra pelo título executivo, correspondente às diferenças remuneratórias alusivas às diferenças decorrentes da incorporação, aos proventos de seus substituídos, do reajuste de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, derivado do IPC do mês de março, abril, maio e junho de 1990. Informara que a impugnação que formulara fora integramente acolhida, contudo, não foram arbitrados em seu favor honorários advocatícios. Registrara que o excesso de execução que suscitara decorrente da necessidade da compensação dos reajustes assegurados pelo título executivo com os reajustes gerais específicos inerentes à carreira que integram os exequentes fora reconhecido, ficando patente o direito ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, tendo em conta o proveito econômico que obtivera e os serviços desenvolvidos por seus procuradores. Invocara o disposto no artigo 85, §§1o e 2o do Código de Processo Civil, aduzindo serem devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença no percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido. Apontara o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da necessidade de fixação de honorários advocatícios em liquidação de sentença que possuir caráter litigioso, como ocorrera na espécie. Assinalara que, durante o curso procedimental, foram realizadas várias manifestações e impugnações diante da complexidade da matéria que demandara amplo contraditório, devendo ser assegurado em seu favor o recebimento de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados em percentual e patamar condizentes em relação ao êxito como em função do trabalho desenvolvido pelos procuradores distritais. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Distrito Federal em face da decisão, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que formulara, que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva manejada em seu desfavor pelo agravado - Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta Autarquias Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – na condição de substituto processual dos servidores que individualizara na peça pórtico do feito subjacente, homologara os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, assentara a inexistência de valor devido aos substituídos pelo agravado, colocara termo à fase liquidatória e abstivera-se de fixar honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, sob o fundamento de que não são cabíveis honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença. Não se conformando com essa resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua desconstituição de forma a ser imputada ao agravado verba honorária advocatícia em percentual “condizente com o trabalho desempenhado sobre o valor da causa, nos termos dos §2o e §3o, do art. 85, do CPC[4]”. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, ao colocar termo à fase de liquidação de sentença, homologando os cálculos elaborados pela contadoria judicial e afastando a subsistência de crédito em favor dos substituídos pelo agravado, abstivera-se de fixar honorários advocatícios em favor dos procuradores do Distrito Federal. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o efeito suspensivo ativo demandado ressente-se de sustentação, abstraído qualquer pronunciamento sobre a plausibilidade do direito invocado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[5]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o indeferimento do pedido de fixação de honorários advocatícios em favor dos procuradores do Distrito Federal, diante da resolução da fase liquidatória de sentença. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar, esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a abster-se de fixar honorários advocatícios em favor dos procuradores do Distrito Federal, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 161562091 - Pág. 1/2 (fls. 564/565) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 164096029 - Pág. 1 (fl. 602) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 50407034 - Pág. 10 (fl. 11). [4] - ID Num. 50407034 - Pág. 10 (fl. 11). [5] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)